Tribunal: TJPA
Processo: 0830839-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830839-80.2020.8.14.0301

APELANTE: PIZZALOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: TETRA PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. MULTA CONTRATUAL POR DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pizzaloca Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança movida por Tetra Participações S/S Ltda., fundada em inadimplemento contratual em locação de imóvel comercial urbano. A sentença declarou rescindido o contrato, determinou a desocupação do imóvel e condenou a apelante ao pagamento de diferenças de aluguéis e encargos, impondo multa de R$ 10.000,00 por devolução antecipada e fixando sucumbência recíproca. A apelante alegou purgação tempestiva da mora, bis in idem na aplicação de multas, omissão quanto a valores pagos e cerceamento de defesa por ausência de remessa à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora ocorreu tempestivamente, afastando a rescisão contratual por inadimplemento; (ii) estabelecer se é devida a multa contratual por devolução antecipada do imóvel, considerando a natureza da desocupação; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de remessa dos autos à contadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora é considerada tempestiva, pois o depósito judicial foi realizado antes mesmo do início do prazo legal previsto no art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, e não houve impugnação do locador quanto à suficiência do valor depositado.

A multa contratual por devolução antecipada do imóvel deve ser afastada, pois a desocupação decorreu de execução liminar de despejo, não sendo caracterizada como resilição unilateral por parte da locatária.

Não há cerceamento de defesa pela ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, uma vez que a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos constantes dos autos foram suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado antes do início do prazo legal de 15 dias para purgação da mora previsto no art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, é considerado tempestivo.

A multa por devolução antecipada do imóvel não é devida quando a desocupação decorre de execução liminar de despejo, e não de iniciativa unilateral da locatária.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 62, II e III; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL nº 0004942-22.2017.8.16.0014, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, 18ª Câmara Cível, j. 21.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PIZZALOCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.–ME contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida por TETRA PARTICIPAÇÕES S/S LTDA, em razão de inadimplemento contratual em locação comercial urbana.

Na origem, as partes celebraram contrato de locação de imóvel urbano não residencial, com prazo de 60 meses, tendo como objeto imóvel situado em Belém/PA, para instalação de uma pizzaria. A ação foi proposta pela locadora, ora apelada, com pedido de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis, no montante de R$ 74.022,62, além de pedido de desocupação imediata do imóvel mediante caução.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando rescindido o contrato, determinando a desocupação do imóvel e condenando a apelante ao pagamento das diferenças de aluguéis e encargos, bem como à apresentação de comprovantes de quitação de tributos e encargos relativos ao imóvel. Aplicou multa de R$ 10.000,00 e fixou sucumbência recíproca entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 42970922), a apelante sustenta, em preliminar, a contradição da sentença quanto à purgação da mora, apontando que o depósito no valor de R$ 75.017,32 foi efetuado dentro do prazo legal e em valor superior ao reclamado. Argumenta também a ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa de multa moratória e compensatória.

Aduz omissão da sentença ao não considerar pagamentos anteriores no valor de R$ 30.000,00, bem como ao ignorar o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do cumprimento tempestivo da obrigação, afastamento da multa, consideração dos valores já pagos, apuração técnica do débito e fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, no percentual de 20%.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
à alegação, por parte da apelante, de que teria purgado a mora tempestivamente, portanto, não seria devida a multa compensatória estipulada contratualmente, e quanto a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de remessa dos autos à contadoria do juízo, e a condenação em custas e honorários advocatícios deveria ser revista, com eventual inversão dos ônus sucumbenciais.

Conforme verifica-se nos autos, a ação de despejo foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual da locatária, ora apelante, a qual, segundo consta nos autos, realizou pagamento judicial no valor de R$ 75.017,32 em 23/09/2020, quantia superior ao montante exigido na inicial (R$ 74.022,62).

A sentença de primeiro grau, contudo, desconsiderou esse pagamento por entender que teria sido intempestivo, além de reputar insuficiente a quantia paga, e aplicou multa contratual de R$ 10.000,00 por devolução antecipada do imóvel.

Ocorre que a certidão de juntada do mandado de citação (ID 24948189) foi juntada aos autos em 24/09/2020, data em que inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora. Nesse sentido destaca-se da Lei nº 8.245/1991 (grifos nossos):

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

III – efetuada a purga da mora,
se o locador alegar que a oferta não é integral,

justificando a diferença
, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador;

O depósito judicial, contudo, foi realizado em 23/09/2020 (ID 19876690), isto é, antes mesmo do início do prazo legal previsto no art. 62, inciso II, da Lei nº 8.245/1991. Portanto, ao contrário do que asseverado pela sentença, o pagamento foi tempestivo e, em verdade, antecipado. Dessa forma, não constam nos autos manifestação da Apelada referente ao débito atualizado, razão pela qual restou devidamente purgada mora, apesar da posterior resolução contratual. Nesse sentido, colaciono da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE DESPEJO AFASTADO - RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE MORA NÃO PURGADA INTEGRALMENTE – CABIMENTO - DEPÓSITO DE COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS PELO LOCATÁRIO E PELO FIADOR – ATOS INCOMPATÍVEIS COM A PURGAÇÃO DA MORA – LEI DE LOCAÇÕES QUE PREVÊ O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COMO FORMA DE IMPEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DÍVIDA RECONHECIDA PELO LOCATÁRIO – MERA DISCORDÂNCIA DOS VALORES ACORDADOS NO CONTRATO QUE NÃO DISPENSA A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DAS COBRANÇAS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 62 DA LEI DE LOCAÇÕES – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PELO SALDO REMANESCENTE – DISSOLUÇÃO LEGÍTIMA – DESPEJO DECRETADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0004942-22.2017 .8.16.0014/1 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 21.06.2021)

(TJ-PR - APL: 000494222201781600141 Londrina 0004942-22.2017 .8.16.00141 (Acórdão), Relator.: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 21/06/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)

Quanto à multa compensatória de R$ 10.000,00, prevista em cláusula contratual para hipótese de devolução antecipada do imóvel, deve ser afastada. Isso porque a desocupação não decorreu de iniciativa da locatária, mas sim de execução liminar de despejo, não se caracterizando, portanto, resilição unilateral.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, entendo que não assiste razão à parte apelante. A matéria controvertida era predominantemente de direito e as provas já constantes dos autos, inclusive os comprovantes de pagamento e os valores discriminados, permitiam a formação do convencimento do juízo.

Assim, a ausência de remessa dos autos à contadoria não implicou cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque não se trata de hipótese que demande conhecimento técnico especializado fora do alcance do julgador. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC, inexistindo nulidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a purgação da mora pela apelante e, por conseguinte, afastar a multa contratual por devolução antecipada do imóvel, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à rescisão contratual, desocupação do imóvel e rateio das custas e honorários advocatícios.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2025